Tribunal: STF
Processo: HC 202589
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desobediência. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Uma vez que foi mencionado fundamento concreto, idôneo e diverso do tipo penal violado que evidencia maior reprovabilidade do meio e do modo em que perpetrado o delito em questão, deve ser mantida inalterada a pena-base imposta ao acusado.
    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4ª Região) deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, restando o paciente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06 e pela prática do crime do art. 330 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 1 mês e 25 dias de detenção. 
    3. Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração. O TRF/4ª Região deu parcial provimento aos embargos para, reduzindo a elevação na segunda etapa da dosimetria do delito de desobediência, fixar a pena do paciente em “06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção”. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.916.403/PR). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não poderia ser negativada a circunstância do art. 42 da Lei 11.343/06, já que a quantidade não pode ser analisada separadamente da natureza da droga. Assim, tendo em vista que o referido aumento ocorreu em razão apenas da quantidade da droga, o incremento na pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06 revela-se injustificado, sendo devido o seu decote”. Em tese subsidiária, aponta a “desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que o juízo a quo exasperou a pena-base em 2 anos em razão da quantidade de droga”. 
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. Na hipótese de que se cuida, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar a legalidade no estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal. Confira-se, no que interessa (fls. 620-622, grifos do original): 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 
    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No caso, a Corte regional considerou devida a imposição da pena-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, ‘levando-se em conta a enorme quantidade de droga apreendida (cerca de 512 Kg de maconha)’, a evidenciar que atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    [...]
    Assim, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 
    […]
    Diante de tais considerações, não identifico a apontada violação dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP e, por isso mesmo, mantenho inalterada a reprimenda imposta ao réu, no tocante a ambos os delitos. 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”
    11. Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator